Tribunal: TJSP
Processo: 1110453-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Plano de saúde – Reajuste por sinistralidade e variação de custos médico hospitalares 76% superior ao da ANS no período de 2013 até 2019 – Abusividade, dada a falta de demonstração da necessidade – Reajustes futuros que não podem ser declarados nulos desde já, pois a legalidade implica análise de uma série de fatores – Decisão mantida – Recursos improvidos.